Tribunal: TJMT
Processo: 1018719-59.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018719-59.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ARTHUR RIBEIRO QUEIROZ - CPF: 071.012.751-09 (INTERESSADO), FORUM DA COMARCA DE SINOP (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado visando à revogação da prisão preventiva decretada em razão da imputação de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006). A defesa sustenta a ausência de fundamentação concreta e individualizada na decisão que decretou a prisão preventiva, limitando-se a argumentos genéricos sobre a gravidade do crime e o suposto modus operandi do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em (i) avaliar a validade da fundamentação da prisão preventiva, que se limita a argumentos genéricos sobre a gravidade abstrata do delito; (ii) determinar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, diante da ausência de elementos concretos que justifiquem a medida extrema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva deve ser fundamentada com elementos concretos, não sendo suficiente a invocação genérica da gravidade do delito.

4.

A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é viável, pois não há risco concreto à ordem pública ou à instrução processual, considerando-se a falta de justificativas objetivas para a manutenção da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Pedido parcialmente concedido. A prisão preventiva foi substituída por medidas cautelares diversas, conforme liminar previamente deferida.
Tese de julgamento:

6.

A prisão preventiva deve ser fundamentada com elementos concretos e individualizados.

7.

Medidas cautelares diversas podem substituir a prisão preventiva quando não há risco concreto à ordem pública ou à instrução processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312 e art. 319; CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 865.782/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 04.03.2024; STF, HC nº 281.226/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 15.05.2014.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Sávio Ricardo Cantadori Copetti, Defensor Público, em favor de
Arthur Ribeiro Queiroz
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 5ª Vara Criminal de Sinop/MT, nos autos n. 1015988-45.2025.8.11.0015.

Segundo narrado na exordial, o paciente foi autuado em flagrante no dia 4/5/2025 pela suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), tendo a segregação cautelar posteriormente sido convertida em prisão preventiva, mediante decisão que, conforme sustentado,
carece de fundamentação concreta e individualizada
, limitando-se a invocar, de forma genérica, a gravidade abstrata do crime imputado e no suposto
modus operandi
e periculosidade do autuado, sem apresentar elementos objetivos e individualizados que justifiquem a medida extrema de prisão preventiva, em afronta ao disposto no art. 312 do Código de Processo Penal.

Alega-se, ainda, que o paciente ostenta a
condição pessoais favoráveis
de primariedade, possui bons antecedentes, residência fixa e exerce atividade laboral lícita, circunstâncias que, a seu ver, mitigam a presença do
periculum libertatis
e afastam a necessidade de segregação cautelar

Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação do decreto prisional, ainda que mediante fixação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pede a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

A liminar foi
deferida parcialmente
(Id. 292572359) para o fim de substituir a prisão preventiva do paciente, pelas seguintes medidas cautelares: “
I) Comparecimento mensal em Juízo para informar e justificar suas atividades; II) Proibição de ausentar-se da Comarca sem autorização do Juízo processante; III) Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga; IV) Monitoração eletrônica”.

Aportaram a
os autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 294318408).

O parecer, da lavra da douta Procuradoria, Dra. Silvana Correa Vianna, é pela
denegação
da ordem, mantendo-se a custódia cautelar decretada em desfavor do paciente (id. 296625865).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme se extrai dos autos, o paciente
Arthur Ribeiro Queiroz
foi preso em flagrante no dia 04 de maio de 2025, sob a imputação, em tese, da prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas). No dia subsequente, a prisão foi homologada e convertida em preventiva pela autoridade coatora, sob os seguintes fundamentos:

“(...) Ao que consta, em cognição sumária e superficial, a materialidade delitiva e os indícios de autoria encontram-se estampados nos elementos processuais coligidos, notadamente: o presente auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão bem como os termos de depoimento testemunhais, colhidos em sede policial.

Portanto, como se vê, a prova indiciária leva a crer que, realmente, o(a/s) flagranteado(a/s) teria(m) perpetrado o(s) delito(s) pormenorizado(s) nos autos.

Assim, diante da narrativa dos fatos, os pressupostos da prisão cautelar estão preenchidos, eis que há prova da existência do delito e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti).

No que tange ao periculum libertatis, a segregação do(a/s) flagranteado(a/s) se mostra, pelo menos neste ato, necessária como garantia da ordem pública, sendo imperioso ainda ressaltar a gravidade em concreto do delito, a fim de evitar o prosseguimento da atividade criminosa desenvolvida.

Aliados a isso, tenho que, embora o flagrado(a/s) seja tecnicamente primário, as circunstâncias do delito são demasiadamente graves e flertam com sua respectiva periculosidade. Tal fato, a meu sentir, revela, concretamente, o periculum libertatis, isto é, a probabilidade de retorno à criminalidade, sem prejuízo da possibilidade de fuga do distrito da culpa, o que, à luz do princípio da necessidade, justifica a prisão cautelar.

Não obstante, registra-se que, em análise a sua ficha criminal, que revelam antecedentes criminais quanto de sua menoridade, resta demonstrada sua predileção à vida criminosa.

Vale mencionar, inclusive, que o delito, em tese, praticado pelo investigado ultrapassa o limite de 04 anos da pena máxima, requisito que, por si só, autoriza a decretação da custódia cautelar, consoante intelecção do art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Assim, em observância ao modus operandi do(a/s) flagrado(a/s), verifica-se que, se solto(s), certamente representará(ão) insegurança e intranquilidade a toda a população, além da possibilidade de reiteração criminosa, tornando-se necessária a sua segregação para o fim de coibir a prática de novos delitos pelo(s) flagrado(a/s) (...)”.

Pois bem.
É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5º, LVII, da Constituição Federal.

No caso em exame, não obstante a censurabilidade da conduta que se imputa ao paciente, entendo ser juridicamente
viável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas
, porquanto estas se mostram suficientes e adequadas para salvaguardar a ordem pública, especialmente diante da ausência de elementos concretos e individualizados que justifiquem a adoção da medida mais gravosa.

A decisão de origem limita-se a invocar, de forma genérica, a gravidade abstrata do delito, sem delinear com precisão o
modus operandi
atribuído ao paciente ou demonstrar qualquer indicativo objetivo de periculosidade real, atual e concreta. Ao revés, remete-se genericamente a antecedentes da fase de menoridade do acusado, sem sequer discriminar quais processos são esses.

Ressalte-se que a necessidade da prisão preventiva não pode ser presumida a partir da mera imputação de fato típico. A constrição da liberdade antes do trânsito em julgado deve estar amparada em fundamentos empíricos robustos e juridicamente admissíveis, sob pena de se desvirtuar a lógica do processo penal democrático, invertendo-se a ordem natural das garantias e convertendo-se a prisão preventiva em instrumento de antecipação de pena.

Nesse sentido, oportuno transcrever os seguintes precedentes da Corte Superior de Justiça:

"No caso, o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação concreta, pois se limita a invocar a gravidade abstrata da conduta atribuída ao agravado, o que não justifica a medida extrema de prisão.”
“STJ - AgRg no HC: 865782 SP 2023/0396704-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 04/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

“(...) No caso, a despeito de apresentar prova da existência do delito e indício suficiente de autoria, o decreto preventivo não apontou elementos concretos de receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado à ordem pública ou à conveniência da instrução criminal, carecendo, assim, de fundamento apto a consubstanciar a prisão. Precedentes. 2. Isso, porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça já proclamou que as invocações relativas à gravidade do delito, ao clamor público e à garantia da credibilidade da Justiça não são motivos idôneos da prisão preventiva, a não ser que estejam apoiados em fatos concretos (HC n. 281.226/SP, relator para acórdão Ministro Moura Ribeiro, Quinta Turma, DJe 15/5/2014) (...)” (STJ – HC n. 536.995/BA, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 18.2.2021).

Constata-se, ademais, que o paciente possui residência fixa e trabalha regularmente como pintor, não havendo qualquer indicativo de que represente risco concreto à instrução processual, à ordem pública ou à aplicação da lei penal.

Nesse contexto, mostra-se possível e proporcional a substituição da segregação por medidas cautelares diversas da prisão, na esteira do que dispõe o art. 319 c/c art. 282, §§ 4º e 6º, do Código de Processo Penal, dispositivos estes que reafirmam o caráter de
ultima ratio
da custódia preventiva.

Por derradeiro, consigne-se que a determinação da prisão cautelar, assim como a sua revogação, leva em consideração o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou (re)decretá-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada (
rebus sic stantibus
).

Diante do exposto, em discordância

com o parecer ministerial,
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem em definitivo, para o fim de
substituir a prisão preventiva
decretada em desfavor do paciente
Arthur Ribeiro Queiroz,

por medidas

cautelares diversas,
nos termos da liminar deferida (id. 292572359) as quais poderão ser revistas e/ou substituídas pela autoridade apontada como coatora, segundo seu poder geral de cautela.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025